Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSO PARALISADO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO E ENCAMIHAMENTO DA AÇÃO A JULGAMENTO. JUIZ DA CAUSA. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, art. 145). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. SIMPLES INCONFORMISMO COM DECISÃO REPUTADA DESCONFORME COM OS INTERESSES DO EXCIPIENTE. MERO IMPUSIONAMENTO DO FEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. FORMULAÇÃO DO DESCONTAMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso.
2. Consubstanciando a suspeição do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecida se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (NCPC, art. 145), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz, pois previne que simples inconformismo da parte com determinada decisão seja transmudada em fato apto a induzir suspeição ao prolator.
3. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz tem interesse na resolução da causa favoravelmente a uma das partes, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade deriva de simples inconformidade com decisão devidamente fundamentada prolatada no curso da lide, denotando que o incidente fora formulado como fórmula de afastamento do juiz da causa sem motivação adequadamente lastreada em fato concreto, a exceção de suspeição formulada pela parte insatisfeita com o decidido deve ser refutada como forma, inclusive, de ser resguardado o princípio do juiz natural que tem gênese constitucional.
4. Patenteada a inexistência de qualquer fato apto a induzir parcialidade do juiz na condução da causa, a suspeição que lhe é imprecada deve ser refutada em homenagem ao princípio do juiz natural que tem envergadura constitucional e, ainda, como manifestação das salvaguardas outorgadas ao juiz como prerrogativas indispensáveis ao exercício da magistratura e garantia dos jurisdicionados, que o recobrem no exercício da jurisdição com o regramento segundo o qual a inconformidade das partes com o que decide deve ser manifestada pela via recursal apropriada, conforme pauta o devido processo legal.
5. Exceção de suspeição rejeitada. Unânime.